Tribunal: TJMT
Processo: 1027979-34.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027979-34.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Correção Monetária, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), VALMOR JOSE ANDRADE - CPF: 034.915.959-91 (AGRAVADO), IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (ADVOGADO), MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL - CPF: 507.063.140-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL – REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EXECUTADA CONTRA O LAUDO PERICIAL SOB EXCLUSIVO FUNDAMENTO DE APLICAÇÃO INDEVIDA DE JUROS REMUNERATÓRIOS EM AFRONTA AO TÍTULO JUDICIAL LIQUIDANDO – HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL – POSTERIOR APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REPETIÇÃO DAS ALEGAÇÕES DE DESACERTO DO CÁLCULO HOMOLOGADO E EXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO REJEITADA FACE À PRECLUSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA ANTERIORMENTE NOS AUTOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da matéria. 2. A exigência de prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto
pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento no 1027979-34.2023.8.11.0000, por ele interposto, mantendo, assim, intocada a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que nos autos da ação de “
Liquidação Provisória de Sentença
”

(Proc. no 1000645-15.2020.8.11.0005), ajuizada contra o Banco/agravante/embargante por VALMOR JOSÉ ANDRADE,

rejeitou a “
impugnação
” apresentada pelo Banco em 13/11/2023 por entender que, “
após confirmado, em definitivo, o título executivo judicial é vedado às partes rediscutirem questões já assentadas no processo de conhecimento ou impugnarem critérios impostos na condenação e não questionados no momento oportuno
”, sendo, portanto, “
evidente que se operou o instituto da coisa julgada, em relação à alegação de ausência de comprovação da quitação das cédulas rurais e em consequência, excesso de execução
”, notadamente porque “
a matéria discutida já foi decidida em sentença transitada em julgado
”, e, ainda que não houvesse preclusão e violação à coisa julgada, “
estaríamos prejudicando a segurança jurídica
”.

Considerando “
comprovado nos autos a concordância do executado em relação a aproximadamente 70% do débito
” e, ainda, o indeferimento dos sucessivos pedidos de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto pelo Banco/executado (RAI no 1022554-26.2023.8.11.0000), a r. decisão agravada, mantida pelo v. acórdão embargado, deu prosseguimento ao feito e, por admitir que, “
cientificado da penhora, o executado não alegou impenhorabilidade ou excesso de penhora
”, deferiu o pedido de “
expedição dos alvarás de levantamento
” formulado pelo exequente/agravado
(cf. Id. no 134745355 dos autos de origem e Id. no 204185193 dos presentes autos recursais).

O Banco/embargante afirma existência de omissão por “
não apreciação do precedente invocado pela parte
” e, dizendo que o aresto admitiu que “
teria havido a preclusão das alegações de excesso de execução e erros nos cálculos
”, queixa-se da falta de “
aplicação do entendimento pacificado na Corte Superior, e aplicado sistematicamente pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso
”, no sentido de que, nas palavras do Banco, “
a existência de violação a sentença que se busca a liquidação e adequação do cálculo aos parâmetros da sentença com o objetivo de extirpar eventual excesso é típica matéria de ordem pública, que pode ser alegada a qualquer tempo, sendo, inclusive, passível de conhecimento de ofício nas instâncias ordinárias, não havendo, portanto, que se falar em preclusão
” (sic – cf. Id. no 205042150 - Pág. 2/5).

Sustenta, ainda, que a decisão colegiada embargada “
foi omissa ao não observar que a homologação dos cálculos pelo juízo de origem violou os parâmetros da sentença que se busca a liquidação, conforme definido na Ação Civil Pública 94.0008514-1
”, repetindo que o título judicial condenou os réus daquela demanda “
à devolução dos valores cobrados indevidamente entre as diferenças de índices, aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice supostamente ilegal
”, o que insiste não ser o caso dos autos, pois, repete, houve “
comprovação de que as cédulas foram liquidadas mediante perdão/anistia/concessões/abatimentos de valores pelo próprio Banco do Brasil
” e que a Cédula no 88/00595-X “
foi emitida em favor do mutuário Nobre Agropecuária Ltda.
(...)
, não pelo requerente
” (sic – cf. Id. no 205042150 - Pág. 5/8).

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios “
para suprir a omissão apontada, sob pena de violação aos art. 489, §1o, IV e VI, e 1.022, II, bem como aos art. 502, 503 e 509, §4o todos do CPC, senão para atender ao prequestionamento postulado
” (sic – cf. Id. no 205042150 - Pág. 11).

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios, inclusive com aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do CPC
(cf. Id. no 206924693).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Direto ao ponto, embora não sejam idênticos os fundamentos do v. acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 1022554-26.2023.8.11.0000 e do v. acórdão embargado, as razões dos presentes Embargos de Declaração reproduzem, quase à literalidade, as dos declaratórios opostos naqueles autos, pois, ao que parece, o Banco do Brasil insiste em, mais uma vez, evidenciar
falta de compreensão
e/ou interpretação adequada dos pronunciamentos desta eg. 1a Câmara de Direito Privado.

A
o contrário do alegado pelo Banco do Brasil nos dois Embargos de Declaração, o desprovimento do Agravo de Instrumento no 1027979-34.2023.8.11.0000 não resulta do entendimento de que
“
teria havido a preclusão das alegações de excesso de execução e erros nos cálculos
”. A
“
ratio decidendi
” nada tem a ver com a alegada falta de “
apreciação de precedente invocado
”. Em verdade, o desfecho decisório, no presente caso, se relaciona com a constatação de preclusão “
pro judicato
” da matéria.

Aliás, o v. acórdão anotou expressamente o seguinte:

“Ademais, convém destacar que
não estamos, propriamente, diante de alegação de excesso de execução
,
mas de uma segunda impugnação ao laudo pericial, sendo a segunda, aliás, apresentada somente depois da própria homologação
, e a primeira vertida sob alegação genérica de que
“houve a inclusão indevida dos juros remuneratórios na apuração das diferenças devidas a título de correção monetária”, completa remissão ao parecer de seu assistente técnico, que também se limita à assertiva de que “houve um equívoco cometido pelo exímio Perito ao considerar a inclusão dos juros remuneratórios na composição do cálculo do expurgo inflacionário” e, por fim,
inobservância
à regra do art. 525, §4o, do CPC, conforme já destacado quando do julgamento do RAI no 1022554-26.2023.8.11.0000”
(
grifei
e
destaquei
).

E, como dito, a jurisprudência do eg. STJ é sedimentada no sentido de que “
se sujeitam à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública
” (AgInt no AREsp n. 1.629.842/RS).

Na realidade, a pretensão articulada tanto nos presentes Embargos de Declaração quanto nos opostos contra o v. acórdão que desproveu o RAI no
1022554-26.2023.8.11.0000 é de que, depois da rejeição da impugnação ao laudo pericial, depois da homologação do cálculo e depois da rejeição de uma outra impugnação ao cumprimento de sentença, esta apresentada somente depois da homologação do cálculo, haja ampla revisitação de toda a matéria controvertida, sobre a qual o Banco solenemente silenciou apesar de oportunizada e reoportunizada a manifestação.

Diga-se mais uma vez: a insistência parece retratar tentativa de remediar a má-condução processual, o que não pode ser admitido.

Verifica-se, portanto,
apenas o claro inconformismo com o quadro decisório estabelecido pelo v. acórdão embargado e o intuito de rediscussão da matéria, escopo incompatível com a estreita via recursal eleita, que, como sabido e ressabido, só pode e deve ser adotada para integração do julgado, sendo vedado o intuito modificativo.

A propósito, já decidiram reiteradamente as colendas 1a, 2a, 3a e 4a Turmas do eg. STJ, a quem compete consolidação da jurisprudência relativa a questões federais em matéria de Direito Civil, público ou privado:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. IPTU. LOTEAMENTO. ZONA URBANA. LEI MUNICIPAL. ART. 32, §§ 1o E 2°, DO CTN. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. ERRO DE PREMISSA. AFASTAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não servindo à rediscussão de matéria já julgada no recurso” (STJ – 1a Turma – EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1256880/SP – Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES – j. 19/10/2021, DJe 21/10/2021).

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos in cisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida” (STJ – 2a Turma – EDcl no AgInt no REsp 1937541/PE – Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 29/11/2021, DJe 02/12/2021).

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC/2015, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido. 2. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos” (STJ – 3a Turma – EDcl no REsp 1955890/SP – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 29/11/2021, DJe 01/12/2021).

“
EMENTA:
SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CULPA. FORTUITO EXTERNO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.

1. Os embargos de declaração somente se prestam a sanar vício porventura existente no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. Embargos de declaração rejeitados” (STJ – 4a Turma – EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1016802/RJ – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 29/11/2021, DJe 01/12/2021).

Por fim, quanto ao prequestionamento, relembro tratar-se de
exigência a ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.

Pelo exposto,
rejeito
os declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024